Tribunal: TJDFT
Processo: 0781466-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMA No 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. DIREITO À RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar as quantias descontadas da autora, a título de contribuição previdenciária, conforme planilha de cálculo apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) preliminares de falta de interesse de agir e de suspensão do processo, em face da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF; e (ii) direito à restituição dos valores descontados com base em fato gerador pretérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminares de falta de interesse de agir e suspensão do processo. 3.1. A autora/recorrida demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. 3.2. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba, não afasta o interesse de agir da autora, sendo descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12/09/2024. Preliminares rejeitadas.
4. A autora é servidora da carreira pública de assistência social e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
5. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
6. No caso, a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui também natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
7. Destarte, demonstrado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor da servidora por ocasião de sua aposentadoria, é devida a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024.
8. Em relação ao quantum devido, correta a sentença que adotou o valor original apresentado na planilha de cálculos da autora, porquanto compatíveis com as fichas financeiras.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22; Lei Complementar Distrital no 943/2018.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12/09/2024; STF, RE 593068/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018; TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024.